Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-27.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BEM MÓVEL (VEÍCULO PEUGEOT). . ILEGITIMIDADE ATIVA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA. REVOGAÇÃO. CONSECTÁRIO LÓGICO. RESTABELECIMENTO AO ESTADO ANTERIOR DAS COISAS. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO QUE SE IMPÕE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 DO CPC. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONDUTA DOLOSA. NÃO VERIFICADA. SEM MAJORAÇÃO HONORÁRIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

SINOPSE FÁTICA: A parte autora postula direito alheio em nome próprio, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, salvo as exceções legais, nos termos do art. 18 do CPC. No caso, compete ao inventariante a representação do espólio, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele (arts. 75 e 618 do CPC/2015). Inclusive, instado a se pronunciar sobre sua ilegitimidade ativa, o próprio autor reconhece que o bem em questão faz parte do acervo hereditário de seu falecido pai, sendo que na ação de reconhecimento e dissolução de união estável de n. 0701010-38.2020.8.07.0011, o pedido foi julgado procedente para reconhecer a união estável havida entre a requerida e o de cujus.

1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação reivindicatória de bem móvel, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, I, do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa do demandante. 1.1. Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença, a fim de revogar a liminar anteriormente concedida em favor do requerente e determinar ao recorrido a restituição do veículo apreendido, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). Requer, também, a condenação do autor por litigância de má-fé, nos termos do art. 79 e seguintes do Código de Processo Civil. 1.2. Argumenta que apesar de a sentença ter acertado ao reconhecer a ilegitimidade ativa do requerente, não acertou ao não revogar a liminar e determinar a devolução do veículo à recorrente. Aduz que o veículo deveria ficar sob sua administração, porquanto foi nomeada inventariante, portanto,, administradora de todos os bens do de cujus, inclusive, do veículo objeto destes autos. Em relação ao pedido de condenação por litigância de má-fé, alega que o autor alterou a verdade dos fatos ao convencer terceiro, fraudulentamente, a assinar outro DUT, do mesmo veículo, anteriormente assinado.
2. Sobre a questão posta, extrai-se dos autos que decisão interlocutória deferiu o pedido liminar para determinar a busca e apreensão do veículo objeto dos autos, adquirido pelo genitor do autor, ficando o autor nomeado como depositário fiel do bem, o que foi devidamente efetivado. 2.1. Ocorre que, sobrevindo aos autos a informação de que a requerida foi habilitada como inventariante dos bens do genitor do autor, o feito foi extinto, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, I, do CPC, ante o reconhecimento da superveniente ilegitimidade ativa do demandante. Todavia, a medida anteriormente determinada não foi revogada. Por esta razão, insurge-se a apelante, requerendo a revogação da medida liminar. 2.2. Sobre a controvérsia, esta Corte de Justiça entende que a posterior extinção da ação enseja, como consectário lógico, o restabelecimento ao estado anterior das coisas (status quo ante), com a devolução do bem entregue a uma das partes por força de decisão liminar. 2.3. Nesse sentido: “[...] 3. Subverte a lógica processual o posicionamento de que, mesmo após a extinção do processo, diante do reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir da Autora, a liminar nele proferida continuaria a produzir efeitos e a dar suporte à tese recursal. 4. Não tem cabimento afirmar a subsistência da decisão liminar – a qual, por definição, detém natureza precária e provisória e, por isso, depende de confirmação no resultado final – quando o processo foi extinto definitivamente, ainda que sem resolução do mérito. Diante disso, era inevitável que a extinção do processo acarretasse a revogação da medida liminar, retirando o amparo judicial à determinação de internação da Autora em leito de UTI. [...]” (0722759-04.2021.8.07.0003, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 01/12/2022). 2.4. Desse modo, a decisão que deferiu o pedido liminar, de natureza precária e provisória, concedida mediante cognição sumária, não pode prevalecer sobre a sentença extintiva sem resolução do mérito, de modo que a sua revogação é medida que se impõe.
3. Da litigância de má-fé. 3.1. Em que pesem as alegações da apelante, observa-se a partir dos elementos apresentados que não merece prosperar o pedido de condenação por litigância de má-fé, uma vez que há necessidade do preenchimento de um dos requisitos previstos no art. 80 do Código de Processo Civil, o que não restou evidenciado nos autos. 3.2. Na hipótese, não se pode afirmar que o apelado, em conduta dolosa, alterou a verdade dos fatos, isso porque, como legítimo herdeiro do de cujus, e com concordância dos irmãos e da sua genitora, que ainda era casada com o falecido, apenas deu continuidade ao negócio jurídico iniciado por seu genitor, a fim de evitar que o vendedor mantivesse seu nome vinculado ao veículo, não ficando evidenciado qualquer comportamento que implique a sanção pretendida pela apelante. 3.3. Registre-se, ainda, que, apesar de a recorrente tecer considerações sobre possuir a posse legítima do veículo quando da propositura da inicial, o reconhecimento judicial da união estável só se deu posteriormente, após o decurso de mais de um ano da propositura da inicial dos presentes. 3.4. Dessa forma, na hipótese em apreço não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80 do CPC configuradores da litigância de má-fé. 3.5. Sobre o tema, esta Turma já se manifestou no sentido de que "(...) a condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo." (0006375-23.2015.8.07.0001, Relator Mario-Zam Belmiro, 2a Turma Cível, DJE 09/12/2015).
4. Sem majoração honorária, em virtude do parcial provimento da apelação.
5. Apelo parcialmente provido.